Tribunal: TJPA
Processo: 0801115-20.2020.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801115-20.2020.8.14.0046

APELANTE: EDILSON AFFA DA TRINDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801115-20.2020.8.14.0046

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ/PA

APELANTE: EDILSON AFFA DA TRINDADE
(Advogados: Selma Vieira de Andrade e Ricardo de Andrade Fernandes)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADO POR DEMAIS PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP c/c arts. 5º, I, e 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03), em concurso material, à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão e 03 meses e 15 dias de detenção, além de multa, em regime inicial semiaberto, absolvido do crime de ameaça. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória em relação ao crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva é comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, fotografias e exame de corpo de delito, que atesta as lesões sofridas pela vítima.

4.

A autoria é demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que presenciaram a situação fática e confirmaram as lesões na vítima, a arma apreendida e o estado de ânimo do acusado.

5.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes de violência doméstica, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EDILSON AFFA DA TRINDADE, inconformado com a sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, previsto no art. 129, § 9º, do CP, com incidência dos arts. 5º, I, e 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06, bem como pelo delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, nos termos do art. 12 da Lei nº 10.826/03, em concurso material, fixando-lhe a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto, absolvendo-o, por outro lado, da imputação do crime previsto no art. 147 do CP.

Em razões recursais, o apelante
não apresenta irresignação quanto à condenação pelo delito de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sustentando apenas a insuficiência de provas para embasar sua condenação pelo delito de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, aduzindo que a sentença teria se fundamentado exclusivamente na palavra da vítima e de testemunha policial que não presenciou diretamente os fatos, além de destacar que tanto ele quanto a ofendida se encontravam em estado de embriaguez no momento da ocorrência, o que comprometeria a credibilidade dos relatos.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e o não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade — legitimidade, tempestividade, regularidade formal e interesse recursal —, razão pela qual conheço do recurso interposto.

I — DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

"Narram os autos de Inquérito Policial que, no dia 24 de dezembro de 2020, por volta das 17h50min, na residência situada na Rua Cercunto Vieira, nº 1750, bairro Novo Horizonte, nesta cidade e comarca de Rondon do Pará, o denunciado EDILSON AFFA DA TRINDADE foi preso em flagrante por ter agredido a integridade física de sua companheira Rairiane da Costa Rodrigues, ao desferir uma coronhada na cabeça desta e vários chutes, socos e puxões de cabelo, gerando perigo de vida; bem como por tê-la ameaçado de morte e, ainda, por manter sob sua guarda, no interior de sua residência, 01 (uma) arma de fogo, tipo espingarda, calibre 22, de fabricação caseira, sem numeração, e 05 (cinco) munições de calibre 22 intactas, ambas de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar, que foi utilizada para agredir e ameaçar a ofendida. Consta nos autos que, no dia e local dos fatos, a vítima estava em sua residência na companhia do ora denunciado quando iniciou-se uma discussão entre eles. Relata-se que em decorrência da briga, o ora denunciado muniu-se com a arma de fogo, tipo espingarda, calibre 22, de fabricação caseira, que mantinha sob sua guarda no interior de sua residência, e ameaçou a ofendida dizendo que iria matá-la. Extrai-se dos autos que a vítima então, temendo que o acusado desferisse um disparo com o armamento, segurou a arma, momento em que o ora denunciado deu uma coronhada na cabeça da ofendida. Na sequência, a vítima conseguiu rapidamente se afastar do acusado, momento em que ligou para sua genitora informando que o denunciado queria matá-la. Ato contínuo, o acusado aproximou-se de sua companheira e disse que queria pegar o celular desta, pois iria quebrar o aparelho, tendo a vítima se recusado a entregar o objeto. Diante disso, o ora denunciado continuou agredindo fisicamente a vítima, passando a desferir nesta chutes, murros e puxões de cabelo. Relata-se que no momento da ação a vítima gritava alto por socorro. A Polícia Militar foi acionada. Ao serem realizadas diligências no local, a Polícia Militar constatou que o acusado mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, 01 (uma) arma de fogo, tipo espingarda, calibre 22, de fabricação caseira, sem numeração, e 05 (cinco) munições de calibre 22 intactas, ambas de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar, que foram apreendidas. Houve prisão em flagrante."

Após regular instrução processual, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará condenou EDILSON AFFA DA TRINDADE pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 9º, do Código Penal, com incidência das regras dos arts. 5º, I, e 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06, e no art. 12 da Lei nº 10.826/03, em concurso material, fixando-lhe a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em regime inicial semiaberto, absolvendo-o da acusação referente ao crime previsto no art. 147 do Código Penal, por insuficiência de provas.

Inconformada, a defesa recorreu.

II — DO MÉRITO RECURSAL

Do pedido de absolvição por insuficiência probatória

Em suas razões recursais, a defesa
não apresenta irresignação quanto à condenação pelo delito de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
pugnando unicamente pela absolvição do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica
, sustentando que a sentença condenatória teria se fundado exclusivamente na palavra da vítima e nos depoimentos de policiais militares que não teriam presenciado diretamente os fatos.

Aduz, ademais, que tanto o apelante quanto a ofendida estavam em estado de embriaguez no momento da ocorrência, o que comprometeria a credibilidade dos relatos, acrescentando que as agressões seriam mútuas e que a própria vítima teria admitido ter iniciado a discussão.

A tese
não merece acolhimento
.

A materialidade delitiva restou plenamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência policial, pelo termo de exibição e apreensão, pelas fotografias produzidas no local dos fatos e, sobretudo, pelo exame de corpo de delito, que atestou objetivamente as lesões sofridas pela ofendida. Nenhum desses elementos foi impugnado pela defesa com eficácia apta a desconstituir a prova pericial.

A autoria, por sua vez, encontra-se igualmente assentada no conjunto probatório.

A ofendida RAIRIANI DA COSTA RODRIGUES, em audiência de instrução e julgamento, confirmou que o apelante a agrediu fisicamente durante a discussão entre o casal, esclarecendo que ele tinha uma arma em casa — identificada como um rifle — e que dela se valeu durante o episódio. Tentou, contudo, minorar a responsabilidade do réu pela violência perpetrada, aduzindo que foi ela própria quem iniciou a discussão e que teria quebrado o telefone do réu, o que foi o estopim para o início das agressões.

Os policiais militares JEREMIAS PEREIRA DE MATOS, FERNANDO ARAÚJO DE SOUZA e CLEBER FERNANDES DE ARAÚJO, acionados para atender a ocorrência, compareceram ao local ainda durante os fatos e constataram in loco a presença de lesões evidentes na vítima, o estado de embriaguez do acusado, a arma de fogo e as munições apreendidas no interior da residência, descrevendo que a própria vítima, na presença deles, narrou as agressões e identificou o acusado como responsável.

Há que se destacar, nesse ponto, que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, em razão da particular dinâmica dessas infrações, que ordinariamente se consumam no espaço doméstico, longe do alcance de testemunhas oculares alheias ao núcleo familiar.

Tal entendimento é amplamente consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que orienta que, nos casos de violência doméstica, a narrativa da ofendida, quando coesa e harmônica com os demais elementos de prova, constitui substrato probatório idôneo e suficiente para o decreto condenatório.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME . PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA.
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. 2. No caso em exame,as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art . 129, § 9º, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

No caso em exame, os depoimentos prestados pela ofendida e pelos policiais militares não se contradizem em seus pontos essenciais, antes se reforçam mutuamente: todos indicam que a vítima apresentava lesões visíveis quando da chegada da guarnição ao local, que o acusado demonstrava sinais de embriaguez e reação agressiva, e que a arma foi encontrada no interior da residência exatamente como narrado. A existência de machucados abertos na testa da vítima, descritos pelo policial Cleber Fernandes de Araújo, é circunstância objetivamente verificada e incompatível com a versão de que as lesões teriam decorrido de colisão acidental com o portão da residência.

Os depoimentos dos policiais militares, em particular, merecem credibilidade plena. Tais agentes compareceram ao local em cumprimento de chamado de emergência, sem qualquer relação prévia com as partes, e prestaram seus depoimentos em juízo sob o crivo do contraditório. A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, dotados de presunção de veracidade decorrente do múnus público exercido, sendo certo que, para desqualificá-los, incumbiria à defesa comprovar concretamente a parcialidade dos agentes — ônus do qual não se desincumbiu.

A alegação de que o estado de embriaguez de ambas as partes comprometeria a apuração da autoria é, igualmente, improcedente.

O art. 28, inciso II, do Código Penal é expresso ao estabelecer que a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal. A plena compreensão dos fatos por parte das testemunhas e da vítima não restou infirmada; ao contrário, os depoentes se mostraram seguros em suas narrativas, descrevendo com clareza a dinâmica das agressões. O fato de as partes estarem embriagadas pode, quando muito, contextualizar o início do conflito, mas não tem o condão de afastar a responsabilidade penal do agressor nem de tornar inservíveis os elementos de prova produzidos.

A tese da agressão mútua, por sua vez, tampouco exonera o apelante da imputação que lhe é dirigida.

Ainda que se admitisse, em via de argumentação, que a vítima tenha dado início à discussão ou mesmo danificado o aparelho telefônico do acusado, tal circunstância seria absolutamente insuficiente para justificar as agressões físicas perpetradas — coronhada na cabeça, chutes, murros e puxões de cabelo —, nem configuraria excludente de antijuridicidade.

A legítima defesa exige, nos termos do art. 25 do Código Penal, que a reação seja moderada e proporcional à agressão injusta. O exame de corpo de delito demonstra que as lesões sofridas pela ofendida são compatíveis com uma agressão de intensidade considerável, revelando o excesso e a unidirecionalidade da violência.

A reconciliação do casal após os fatos e as manifestações elogiosas da vítima em relação ao apelante na audiência de instrução também não têm aptidão para desconstituir a condenação. É fenômeno amplamente documentado e reconhecido na aplicação da Lei Maria da Penha o chamado ciclo da violência doméstica, que abrange fases de tensão, agressão e reconciliação, muitas vezes acompanhada de retrações ou suavizações do relato por parte das vítimas.

A proteção que a Lei nº 11.340/06 confere à mulher é de ordem pública e não se subordina ao perdão ou à reconciliação da vítima com o agressor. O que importa, para fins de responsabilidade penal, é a prova dos fatos no momento em que ocorreram, e essa prova — documental, pericial e oral — é robusta e convergente nos presentes autos.

Ante o exposto,
rejeito o pedido absolutório.

Por fim, no que concerne à
dosimetria
das penas, acerca da qual
o apelante não apresentou qualquer irresignação
, constato que a individualização da sanção realizada pelo Juízo a quo
não merece reparos
, devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos, a reprimenda cominada.

Com efeito, para o crime de lesão corporal qualificada (art. 129, § 9º, do CP), o magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção, reconheceu a agravante da reincidência e aplicou o acréscimo de 1/6, chegando à pena intermediária de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, ausentes causas de aumento ou diminuição, tornando-a definitiva nesse quantum.

Para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03), a pena-base também foi estabelecida no patamar mínimo de 01 (um) ano de reclusão, igualmente acrescida de 1/6 pela reincidência, resultando em pena intermediária e definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Ambas as penas pecuniárias foram fixadas em 10 (dez) dias-multa cada, majoradas para 11 (onze) com a agravante, no valor de um trigésimo do salário-mínimo.

Em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, a pena definitiva totaliza 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto em razão da reincidência.

A dosimetria encontra-se devidamente fundamentada e guarda proporcionalidade com as circunstâncias do caso concreto, não se revelando ilegalidade ou teratologia que autorizem a intervenção desta Corte de ofício.

III — DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço integralmente do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo na íntegra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, que condenou EDILSON AFFA DA TRINDADE pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 9º, do Código Penal, com incidência dos arts. 5º, I, e 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06, e no art. 12 da Lei nº 10.826/03, em concurso material, com a pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mais 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Belém, 10/04/2026